Tribunal: TJES
Processo: 5010068-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010068-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO ED LAURO LEMOS JUNIOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cumprimento de decisão que defere o pedido liminar não implica a perda superveniente do recurso, tampouco falta de interesse recursal, pois se cuida de decisão provisória dependente de confirmação definitiva sobre o caso em litígio.

2. O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública.

3. A tutela de evidência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente o alto grau de probabilidade do direito substancial afirmado, nos termos do art. 311, do CPC.

4. A presença de verossimilhança na alegação de que o imóvel apresenta anomalias de maior prioridade, que devem ser corrigidas para garantir a segurança e adequação técnicas, é suficiente para reconhecer o acerto da decisão agravada.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010068-56.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ÔNIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS : ANDRÉ ARNAL PERENZIN E

EDUARDO MERLO DE AMORIM

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAURO LEMOS JÚNIOR

ADVOGADO : JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS

MAGISTRADA : MÁRCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Emerge dos autos, que o Agravado propôs a demanda de obrigação de fazer c/c pedido de conversão em perdas e danos, aduzindo que a Agravante foi a responsável pela incorporação, construção e comercialização do Edifício Lauro Lemos Júnior, e desde a entrega da obra foram identificados vícios construtivos de natureza estrutural, não solucionados de forma definitiva por esta última.

Segundo narrado, o Agravado propôs o procedimento de produção antecipada de provas n.º 0008400-14.2018.8.08.0021, nos termos do art. 381 a 383, do CPC, constando do laudo pericial diversas anomalias indicadas como de prioridades “1” e “2”, reclamando reparação imediata por representarem risco aos condôminos, além de extrema angústia e preocupação.

O Agravado requereu a tutela de evidência, objetivando que a Agravante apresente um plano de trabalho e projeto executivo de recuperação estrutural para a correção das anomalias descritas no laudo pericial, com a fixação de prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a execução definitiva, arcando com todos os custos, sob pena de multa (id. 15022462 – do processo principal).

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que a Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente um plano de trabalho para correção das anomalias de prioridades “1” e “2” constatadas no laudo pericial, constando os dias corridos ou meses para a realização dos reparos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 3544125).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, argumentando que (i) não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar; (ii) ocorreu a decadência do direito, ante a celebração de acordo extrajudicial para a execução de reparos no imóvel, em 06.02.2016, havendo a concessão de mais 01 (um) ano de garantia da obra e a quitação para mais nada reclamar; (iii) o laudo pericial produzido na demanda de produção antecipada de prova n.º 0008400-14.2018.8.08.0021 não distingue se as anomalias decorrem de vícios construtivos ou da falta de manutenção/desgaste natural da construção; (iv) há o risco de arcar com valor vultoso de R$ 1.854.246,06 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e seis centavos), por exclusiva culpa do Agravado que não cumpriu com seu dever de manutenir a edificação; (v) devem ser esclarecidas as contradições e omissões apontadas em quesitos suplementares; (vi) as áreas comuns do condomínio não estão privadas do uso, nem oferecem risco aos condôminos, inexistindo o perigo de perecimento do direito, e (vii) o Agravado contratou terceiro para executar a obra, impedindo o aprimoramento do laudo pericial e a realização de nova perícia (id. 3544119).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 3833342).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, SUSCITADA PELO AGRAVADO:

O Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, argumentando que a Agravante apresentou o plano de trabalho para a correção das anomalias.

Ocorre que o cumprimento de decisão que defere o pedido liminar não implica a perda superveniente do recurso, tampouco falta de interesse recursal, pois se cuida de decisão provisória dependente de confirmação definitiva sobre o caso em litígio.

Logo,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, SUSCITADA PELO AGRAVADO:

O Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por supressão de instância, no que diz respeito à tese de ocorrência da decadência pela celebração anterior de acordo extrajudicial para a execução de reparos no imóvel.

De fato, a insurgência não pode ser apreciada neste momento processual, porque o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se pronunciar.

O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública.

É como orienta este E. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. VÁRIOS RÉUS. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESCABIMENTO, PELO MENOS POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No tocante à prescrição da pretensão reparatória, percebe-se que o Órgão a quo ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise per saltum da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

II- Com relação ao fracionamento ou cisão da indisponibilidade em virtude da presença de vários réus, é preciso ter em mente que o processo originário ainda se encontra em fase embrionária, circunstância que, à luz da jurisprudência do STJ, obsta a pretensão recursal alinhada pelo Recorrente, seja porque se trata de obrigação solidária (art. 942 do CCB), seja porque eventual delimitação de responsabilidades somente poderá ser feita a posteriori, após a instrução processual.

III- Em razão da solidariedade existente entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos, a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão, não havendo que falar, por ora, na divisibilidade da obrigação, razão pela qual a constrição patrimonial deve contemplar a totalidade da lesão, acrescida do montante de possível multa civil.

IV- No caso da incidência da indisponibilidade sobre o bem alienado fiduciariamente, tal medida se revela cabível, porque se a jurisprudência do STJ admite o mais isto é, a própria penhora sobre os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato por ele celebrado , não se vislumbra razão para impedir o menos, isto é, a incidência de medida assecuratória traduzida por decreto que torne o bem indisponível, a fim de resguardar um eventual cumprimento de sentença.

V- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000036, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)” (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ASSIDUIDADE DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRESTAMENTO DE TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA SUSPENSÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO ÓRGÃO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO O PROCESSO DE ORIGEM DEVE SER SUSPENSO NA PARTE QUE VERSA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da temática da gratificação de produtividade dos servidores do município de Vila Velha ser objeto dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas de nº.s 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000, deve ser afastado o pedido de suspensão do presente recurso de agravo de instrumento, consoante a inteligência do art. 982, § 2º, do CPC.

2.
Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. (TJES 4ª Câm. Cível Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 Des. Robson Luiz Albanez J. 25/09/2017 DJ. 06/10/2017).

3. Não restando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não merece prosperar o referido pleito.

4. A demanda originária, na parte que versa sobre a gratificação de produtividade, deve ser suspensa em razão da admissão dos IRDRs no estado em que se encontrar, sem que seja possível a prática de qualquer ato processual diverso da apreciação da tutela de urgência, até o julgamento de mérito dos IRDRs.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004714, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)” (destaquei)

Assim,
acolho a preliminar para não conhecer a matéria relativa à decadência
.

DO MÉRITO:

Como se sabe, a tutela de evidência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente o alto grau de probabilidade do direito substancial afirmado, nos termos do art. 311, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

A definição dos vícios construtivos demanda intensa dilação probatória no processo principal, haja vista o caráter sumário da decisão que deferiu a tutela de evidência.

Afinal, ambas as partes dissentem quanto à ocorrência desses vícios. Se de um lado, o Agravado aduz que os problemas foram causados por erros cometidos pela Agravante desde a construção, de outro lado, a Agravante sustenta a falta de manutenção pelo Agravado e/ou contratação de terceiro para realizar os reparos e/ou desgaste natural da construção.

Em linha de princípio, a determinação para que a Agravante apresente um plano de trabalho para a correção das anomalias de maior prioridade, está baseada na verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravado, o que é suficiente para reconhecer o acerto da decisão agravada.

As provas documentais que acompanham a petição inicial, em especial, o laudo pericial confeccionado no procedimento de produção antecipada de prova n.º 0008400-14.2018.8.08.0021, evidenciam a existência das anomalias no edifício.

O
Expert
do Juízo constatou no item “3) Análises e Conclusões” a existência de diversas anomalias de origem construtiva que foram discriminadas no item “2) Vistoria” (id. 15022902 – do processo principal).

Além disso, a Agravante chegou a efetuar alguns reparos no edifício em momento anterior ao ajuizamento da demanda, indicando a sua conduta, ao menos nesse momento processual, a admissão de sua responsabilidade pelos vícios discutidos.

Assim, em que pese à menção no laudo pericial quanto à falta de manutenção da edificação pelo Agravado, não se pode concluir que isso esteja correlacionado com os vícios construtivos descritos.

Como dito, a questão deverá ser objeto de dilação probatória no processo principal, para a verificação de eventual responsabilidade, oportunidade em que a Agravante poderá requerer nova prova pericial e formular os quesitos que entende pertinentes.

Vale pontuar, quanto ao perigo de irreversibilidade da medida adotada, que não a vislumbro, pois passível de conversão em perdas e danos, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

Sem contar que a decisão agravada determinou apenas a realização de um plano de trabalho. Em nenhum momento ordenou a realização de qualquer serviço ou fixou algum prazo para a sua execução, não estando comprovado o vultoso gasto suportado pela Agravante.

Por ora, forçoso concluir pela manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE o agravo de instrumento
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5010068-56.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)